Tribunal: TJMT
Processo: 1030609-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030609-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADIP CHAIM ELIAS HOMSI NETO - CPF: 278.607.478-98 (ADVOGADO), VALERIA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 911.256.696-91 (AGRAVANTE), CRISTIANE FERNANDES SOLDA ALVES - CPF: 024.242.219-52 (AGRAVADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), JOAO FERNANDO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 144.559.698-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

REC
URSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

–

TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL

–

EXISTÊNCIA E VALIDADE

–

PROCESSO ELETRÔNICO

–

DESNECESSIDADE DE NOVA JUNTADA DE DOCUMENTOS JÁ CONSTANTES DOS AUTOS

–

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

–

NÃO CONFIGURAÇÃO

–

FRAUDE À EXECUÇÃO

–

CARACTERIZAÇÃO

–

ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS CIÊNCIA DA EXECUÇÃO

–

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de cumprimento de sentença processado nos próprios autos em que foi proferido o título executivo judicial, conforme faculta o art. 513, § 1o, do CPC, e sendo o processo eletrônico, a sentença e a certidão de trânsito em julgado já integram os autos, sendo desnecessária sua juntada em separado.

2.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor em promover os atos executórios por prazo superior ao da
prescrição da pretensão, o que não se verifica quando a exequente demonstra diligência na busca pela satisfação de seu crédito.

3.
Configura fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, a alienação de bem imóvel realizada após o início da fase de cumprimento de sentença e após os executados terem sido devidamente intimados sobre a execução, especialmente quando não há outros bens livres e desembaraçados para garantir o débito.

4.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
VALÉRIA CRISTINA DE OLIVEIRA E SILVA
contra
a
decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001722-63.2013.8.11.0024, movid
a
por
CRISTIANE FERNANDES SOLDA ALVES
, que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante e declarou a ocorrência de fraude à execução na alienação de imóvel de Matrícula no 1.530, do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT, determinando a expedição de termo de penhora sobre o referido imóvel.

Em suas razões recursais, a agravante alega
a
ausência de título executivo judicial, por não terem sido juntados aos autos a sentença, a certidão de trânsito em julgado e a memória de cálculo
.

De
fende
a
ocorrência de prescrição intercorrente, considerando o longo período de tramitação do processo sem localização de bens penhoráveis
.

Aduz a
inexistência de fraude à execução, por não haver prova de má-fé do adquirente do imóvel e ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel
.

Ressalta
a existência de
nulidades processuais por suposta deficiência de defesa e ofensa ao devido processo legal.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para acolher a exceção de
pré
-executividade e extinguir o cumprimento de sentença.

A liminar foi indeferida (ID. 314271893).

A agravada apresentou contraminuta, refutando a existência de título executivo judicial válido, decorrente de sentença transitada em julgado
.

Alega

a inexistência de prescrição intercorrente, ante a ausência de suspensão formal do feito e de inércia da exequente
,
bem c
omo a

caracterização da fraude à execução
e
o caráter protelatório da exceção de
pré
-executividade e do agravo.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se à análise da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante e reconheceu a ocorrência de fraude à execução.

1. Da ausência de título executivo judicial

A agravante sustenta a inexistência de título executivo judicial, por não terem sido juntados aos autos a sentença, a certidão de trânsito em julgado e a memória de cálculo.

Tal alegação não merece acolhida.

O cumprimento de sentença em questão é processado nos próprios autos em que foi proferido o título executivo judicial, em conformidade com o disposto no artigo 513, § 1o, do C
P
C
, que assim dispõe:

"Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente."

Tratando-se de processo judicial eletrônico, todos os atos, incluindo a sentença e a certificação do seu trânsito em julgado, já compõem os autos digitais, sendo de pleno acesso às partes, conforme bem destacou a decisão agravada.

Ademais, a exequente apresentou o valor atualizado do débito e requereu a intimação dos executados para pagamento, cumprindo o disposto no art. 524 do CPC.

Portanto, o título executivo judicial é certo, líquido e exigível, não havendo qualquer vício que macule o procedimento.

2. Da prescrição intercorrente

A agravante alega a ocorrência de prescrição intercorrente, considerando o longo período de tramitação do processo sem localização de bens penhoráveis.

Tal alegação também não merece prosperar.

A prescrição intercorrente visa a sancionar a inércia do credor em promover os atos executórios.

No caso em tela, a análise da movimentação processual revela que a exequente tem sido diligente na busca pela satisfação de seu crédito, requerendo a realização de penhora online e, posteriormente, realizando pesquisas que resultaram na localização de patrimônio dos devedores.

Conforme se extrai dos autos, após a determinação de intimação dos executados e o transcurso do prazo para pagamento voluntário, a exequente requereu a realização de penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, que resultou no bloqueio parcial de valores em conta de titularidade da executada.

Posteriormente, a exequente localizou um imóvel de propriedade dos executados e constatou que o bem foi alienado a terceiros no curso da execução.

Não se vislumbra, portanto, o abandono da causa ou a inércia prolongada e injustificada que caracterizaria a prescrição intercorrente.

Ademais, para a configuração da prescrição intercorrente, é necessária a suspensão formal do processo, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, o que não ocorreu no caso em análise.

3. Da fraude à execução

A agravante sustenta a inexistência de fraude à execução, por não haver prova de má-fé do adquirente do imóvel e ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel.

Tal alegação igualmente não merece acolhimento.

O artigo 792, inciso IV, do C
PC
estabelece que a alienação de bens é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência:

"Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

[...]

IV -
quando
, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;"

No presente caso, conforme destacado na decisão agravada, a exequente demonstrou, por meio da matrícula atualizada do imóvel, que os executados alienaram o bem em 29 de abril de 2022, ou seja, após o início da fase de cumprimento de sentença e após terem sido devidamente intimados sobre a execução.

A ausência de outros bens livres e desembaraçados para garantir o débito, evidenciada pela dificuldade em localizar patrimônio, permite concluir que a venda do imóvel foi ato que os reduziu à insolvência, frustrando a execução.

Quanto à alegação de ausência de má-fé do adquirente, cumpre destacar que, nos termos do art. 792, § 2o, do CPC,
"no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem".

No caso em análise, não há nos autos qualquer prova de que o adquirente tenha adotado as cautelas necessárias para a aquisição do imóvel, o que reforça a caracterização da fraude à execução.

4. Das nulidades processuais

Por fim, a agravante alega nulidades processuais por suposta deficiência de defesa e ofensa ao devido processo legal.

Tais alegações são genéricas e desprovidas de fundamentação específica, não merecendo acolhimento.

O processo tramitou regularmente, com observância do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizado às partes a manifestação em todas as fases processuais.

Ademais, eventuais nulidades deveriam ter sido arguidas no momento oportuno, não sendo a exceção de
pré
-executividade o meio adequado para discutir questões relativas ao processo de conhecimento já transitado em julgado.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025